Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-50.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-50.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MARIA DE LOURDES COSTA MARTINS - CPF: 531.758.241-53 (APELANTE), VITOR KARAVISCH DE MORAES REGO - CPF: 326.108.558-42 (ADVOGADO), ANIBAL AUGUSTO DOS SANTOS LEMOS - CPF: 369.935.698-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTROVÉRSIA SOBRE O REAL VALOR DO DÉBITO – QUESTÃO A SER DIRIMIDA NO PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Se a Ação de Cobrança é julgada procedente, porém na sentença está consignada a inviabilidade de se apontar o real valor devido, é evidente o cerceamento de defesa à parte ré, ante a necessidade de apuração da evolução do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada nestes termos:

Julgo procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança e via de consequência,, julgo improcedentes os pedidos da parte reconvinte/requerida, condenando-a ao pagamento da quantia a ser liquidada em sede de cumprimento de sentença (art. 509, §2o, do CPC), que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros remuneratórios apurados pela taxa média de mercado na data do atraso; juros de mora de 1% ao mês, calculados proporcionalmente ao tempo do atraso e multa moratória de 2% sobre o valor atualizado.

Ressalto que o cálculo de liquidação de sentença deverá considerar todos os pagamentos realizados pela parte devedora, bem como os encargos (juros e multa), bem como a correção monetária descritos acima.

Com base no princípio da sucumbência, desde já condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais (inclusive da reconvenção) e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser obtido em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante argui preliminarmente erro de procedimento uma vez que o juízo de origem entendeu pela sua revelia, afetando as provas e fatos em discussão nos autos.

Aduz erro de julgamento ao considerar pagamento parcelado de compra e venda em vez de fatura, que não é objeto da lide.

Sustenta que, apesar de o juízo
a quo
reconhecer a ausência de fato constitutivo do direito do autor, determinou a sua apuração em liquidação de sentença.

Afirma que “
a sentença é falha ao fixar honorários de sucumbência em favor do Banco Apelado sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença, pois, em uma ação na qual se discute justamente o aspecto quantitativo da dívida, apenas a apuração efetiva do valor poderá indicar quem foi sucumbente”.

Contrarrazões no ID. 153191045.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs Ação de Cobrança visando o recebimento de débito oriundo de contrato de cartão de crédito – Ourocard Mastercard n. 63171783, de R$110.558,07, até 28/01/2021.

Instruiu a inicial com extratos da conta-corrente da apelante e do cartão de crédito entre novembro de 2018 e janeiro de 2019, notificação extrajudicial, cláusulas gerais do contrato de cartão de crédito não assinados por ela e planilha de cálculo.

Na contestação, a apelante indicou a ausência da taxa de juros nos termos contratuais e que em abril de 2018 fez dois parcelamentos automáticos decorrentes de pagamentos mínimos (de R$356,42 e R$779,15), depois renegociou novamente o saldo em aberto (R$28.865,74), então deu R$3.810,90 de entrada e o restante em 23 prestações, e de abril de 2018 em diante não mais utilizou o cartão.

Contudo, na fatura de maio de 2018 constaram 03 parcelas (R$356,42, R$779,15 e R$2.674,28), débito renegociado em outubro de 2018.

Apontou dúvidas sobre a quantia real devida, pois na inicial o apelado nem sequer mencionou tais repactuações.

Assinalou que a dívida seria de R$41.750,87, dos quais já quitou R$11.018,66, ficando saldo de R$30.732,21, e não os mais de R$100.000,00 cobrados.

O juízo da causa mandou “
o autor apresentar esclarecimentos pormenorizados sobre a composição da dívida, com detalhamento em que consiste os inúmeros os lançamentos de "parcelamentos" incluído nas faturas mensais, assim como os encargos adotados no crédito rotativo mensal”.
(ID. 153195736).

Em resposta, ele informou que
o parcelamento da fatura de cartão de crédito ocorre automaticamente quando o cliente não paga o mínimo da fatura ou a pedido do cliente. Neste caso em questão constam 04 parcelamentos, conforme print de tela em anexo. O parcelamento consiste em pegar o valor da fatura e dividir em parcelas que serão cobradas nas faturas subsequentes, juntamente com novas compras que o cliente fizer. Segue anexo faturas que demonstram quando os valores foram parcelados. Importante frisar que entre as faturas enviadas existem dos outros meses, onde houveram novas compras e juros pelas valores não pagos
(sic ID 153195745).

A apelante destacou que o apelado não prestou os esclarecimentos pleiteados sobre taxa de juros, encargos, etc.

Na sentença foi consignado o seguinte:

Confrontando as alegações de ambas as partes, bem como o que foi produzido nos autos vislumbro que do mesmo modo que o banco autor/reconvindo tem o direito incontroverso ao recebimento do débito, também faz jus a parte requerida/reconvinte no abatimento da dívida pelo que foi pago e, no caso em comento, desincumbiu-se o banco credor em pormenorizar o débito como determinado, sendo impossível saber ao certo analisando os extratos juntados como chegou ao valor atribuído na inicial.

Quanto à alegação da parte requerida/reconvinte de que teria realizado parcelamentos do débito, verifico que no Id. 55336971 verdadeiramente houve o parcelamento automático, no total de R$ 3.366,61, gerando a primeira parcela logo abaixo no total de R$ 356,42.

Mas note-se que no mesmo extrato já existia pagamento de parcelas anteriores, como a descrita como “parcela 08” no total de R$ 2.636,09.

Adiante, no extrato juntado ao Id.

55336977 verifico também a realização do parcelamento automático de R$ 7.732,23.

No Id. 55338152 é visto o pagamento de R$ 5.868,90 e parcelamento da fatura no valor de R$ 19.307, 14. Pois bem.

Através dos apontamentos acima, identifico que a parte requerida/reconvinte comprovou que realmente realizou o pagamento parcial das faturas, mas que através de tais pagamentos ocorreu o reparcelamento automático das faturas.

Note-se que o parcelamento automático é perfeitamente previsto nas cláusulas gerais dos cartões de crédito do Banco do Brasil (Id. 47014091 – pág. 03/04):

(...)

Assim, em que pese verdadeiramente a parte requerida ter pago tais valores, estes se deram de forma automática e não através de renegociação da dívida. Por óbvio, havendo o pagamento mínimo ou abaixo do mínimo das faturas mensais dos cartões de crédito, haverá ocorrência de encargos e juros sobre o saldo remanescente.

Quanto aos juros e multa por atraso, o mesmo documento constante do Id. 47014091 – pág. 04 dispõe o seguinte:

(...)Assim, a instituição financeira está adstrita ao limite da aplicação de juros remuneratórios apurados pela taxa média de mercado na data do atraso; juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo devedor. Neste sentido:

(...)

Deste modo, não se resta demonstrada a reparcelamento da dívida como um todo tal como afirma a parte requerida/reconvinte, mas tão somente do saldo de cada fatura que, repisa-se, ocorrera de forma automática. Não havendo que se falar em revisão dos parcelamentos conforme pugna ao Id. 55336960, contudo, deverão estes ser levados em consideração no cálculo detalhado a ser feito em sede de cumprimento de sentença.

Ocorre que no caso em comento, apesar da existência da dívida, esta se mostra ilíquida, pois, conforme exposto mais acima, caberia ao banco credor apresentar cálculo detalhado, referente a cada fatura em atraso, levando-se em consideração os valores adiantados pela parte devedora, bem como os encargos previsto no regramento geral do cartão de crédito, isto é, juros de mora de 1% ao mês e multa por atraso de 2% sobre o saldo devedor, todavia, assim não procedeu, o que leva, por ora, à iliquidez do débito.

Quanto aos juros e encargos do cartão crédito, tratando-se de evidente relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor é taxativo ao dizer que é vedado ao fornecedor agir de forma ilícita com o fito de auferir vantagem manifestamente excessiva. Vejamos:

(...)

Com efeito, entendo que apesar da incontroversa existência da dívida, esta por ora é ilíquida ante a não apresentação do cálculo detalhado conforme lhe fora imposto no Id. 63224129,
in litteris
: “Assim, deverá a parte Autora apresentar esclarecimentos pormenorizados sobre a composição da dívida, com detalhamento em que consiste os inúmeros os lançamentos de "parcelamentos" incluído nas faturas mensais, assim como os encargos adotados no crédito rotativo mensal. Fixo prazo de 15 dias.”

Deste modo, da quantia referente ao débito do cartão de crédito a ser liquidada em sede de cumprimento de sentença deverá incidir os encargos contratuais aplicação de juros remuneratórios apurados pela taxa média de mercado na data do atraso; juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo devedor, devendo ainda o valor ser atualizado pelo índice INPC.

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, inciso, do CPC,
julgo procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança
e via de consequência,,
julgo improcedentes os pedidos da parte reconvinte/requerida
,
condenando-a

ao pagamento da quantia a ser liquidada em sede de cumprimento de sentença (art. 509, §2o, do CPC), que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros remuneratórios apurados pela taxa média de mercado na data do atraso; juros de mora de 1% ao mês, calculados proporcionalmente ao tempo do atraso e multa moratória de 2% sobre o valor atualizado.

Ressalto que o cálculo de liquidação de sentença deverá considerar todos os pagamentos realizados pela parte devedora, bem como os encargos (juros e multa), bem como a correção monetária descritos acima
.

Como visto, o próprio juízo da causa aponta a dificuldade em saber o real montante da dívida, porém deixou que os cálculos fossem realizados em Liquidação de Sentença.

Diante disso, deve ser anulada a sentença para que no primeiro grau haja a apuração do contrato executado, dos encargos incidentes e das efetivas renegociações, sem o que é inviável concluir pelo dimensionamento da sucumbência como abordado pela apelante.

Ademais, para o julgamento antecipado a apelante foi considerada revel, porém ofereceu contestação tempestivamente.

Portanto, os autos devem retornar ao primeiro grau para análise do montante real do débito, com realização de perícia caso o juiz entenda necessário.

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, desse modo, desconstituir a sentença e determinar a apuração do valor devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023